Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



     Em 26/11/2025, a Defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA requereu “a autorização de visita das pessoas abaixo elencadas, de acordo com o regramento do estabelecimento ao qual o réu encontra-se custodiado” (eDoc. 29). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, pelas pessoas abaixo relacionadas:



    a) Renata Mouta Pereira Pinheiro (Filha) – CPF 008.528.187-50; 



    b) Sonia Maria Mouta Pereira (Esposa) – CPF 735.167.327-68; 



    c) Carlos Augusto Campana Pinheiro (Genro) – CPF 316.508.301-06;



     d) Gen. Ex. Fernando Azevedo e Silva (Amigo) – CPF 449.532.837-91.



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF.



    OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente